Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DOS SÓCIOS NO POLO PASSIVO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica foi inserido no Novo Código de Processo Civil de modo a viabilizar o exercício do contraditório pelos sócios (ou pela pessoa jurídica, no caso de desconsideração inversa) cujo patrimônio será atingido em caso de deferimento da pretensão. Por esse motivo, o art. 135 do CPC prevê que “Instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis no prazo de 15 (quinze) dias”.

2. Mostra-se inviável o conhecimento do recurso sem que as pessoas atingidas pelo seu eventual provimento integrem à lide recursal, na qualidade de litisconsórcio passivo necessário, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

3. RECURSO NÃO CONHECIDO.